Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704145-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA ZUANY AMORIM AGRAVADO: ANA EVELYN DE MOURA ZUANY, MARIA DA GLORIA ZUANY SILVA, MARIO JORGE DE MOURA ZUANY, BELIZA DE MOURA ZUANY, SUZYLEI DE MOURA ZUANY, CELIA REGINA ZUANY DUARTE, JOÃO LUIZ JUNIOR DE MOURA ZUANY, MARIA DAS GRACAS ZUANY AREOSA, BERNADETE DE MOURA ZUANY, MARILUZIA ZUANY RANGEL, VERA LUCIA ZUANY DUARTE, ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO, MARCOS EUGENIO BARROSO PEREIRA, CARLOS EUGENIO BARROSO PEREIRA, MARCIO ALVES ZUANY, EDUARDO ALVES ZUANY, MARCIO MOURAO ZUANY, HUGO ALVES ZUANY, MARCELO MOURAO ZUANY, LUIZ FERNANDO MARTINS ZUANY RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DE NAZARETH ZUANY D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. Na origem a recorrente recolheu custas. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se a recorrente a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator